Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTES COM COVID-19. LEI 6.589/2020. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEIS 9.494/97 E 8.437/92. RECURSO IMPROVIDO.
1 O ordenamento jurídico pátrio veda a concessão de benefício, gratificação, reajuste, ou aumento de salário de servidor público por meio de decisão liminar, seja ela de natureza cautelar ou de antecipação de tutela. Art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 e art. 1o da Lei 9.497/97.
2. Agravo de instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.